Tribunal: CARF
Processo: 13502.901763/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901763/2011-21
ACÓRDÃO
1301-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO.
DILIGÊNCIA
REALIZADA.
RECONHECIMENTO INTEGRAL.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer o direito creditório postulado e
homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901763/2011-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 14-57.165 da 6a Turma da
DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Iinconformidade apresentada pela contribuinte.
Para descrever os fatos, por economia processual, transcrevo o suscinto relatório
constante do referido acórdão, in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório
–
DD em que foi apreciado o PER/DCOMP de no
24724.44579.200407.1.7.03-6072, por intermédio da qual o contribuinte
pretende obter a restituição de Saldo Negativo de CSLL de 2005.
Em decisão proferida pela DRF Camaçari em 01/11/2011 (ciência em 23/11/2011),
não
foram
homologadas
as
compensações
declaradas
(PER/DCOMP
24724.44579.200407.1.7.03-6072,
35497.04711.200407.1.7.03-1975,
26891.80700.200407.1.3.03-7243 e 32857.72471.220808.1.7.03-9693), pois não
havia saldo negativo disponível.
Em 15/12/2011, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de
Inconformidade na qual, em síntese:
Afirma que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar pagamento a
maior da CSLL a título de estimativa mensal, poderá utilizar o valor pago da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve pagamento indevido
compondo o saldo negativo da CSLL do período (art. 10 da IN-SRF n° 600, de
2005).
Traz tabelas com:
• A demonstração do resultado, em que chega ao lucro líquido antes da CSLL (R$
12.416.235,90),
• O cálculo da CSLL a pagar (R$ 2.157.311,54),
• A Ficha 17 da DIPJ ano-calendário 2005 com o valor total pago (R$
3.558.860,78),
• Demonstrativo do saldo Negativo da CSLL (R$ 2.157.311,54 - R$ 3.558.860,78 =
R$ 1.401.549,24) - que seria superior ao saldo negativo utilizado nas PER/DCOMP.
Aduz que, quando confrontados os demonstrativos (Receita Federal X Recorrente)
fica evidenciado que no demonstrativo da Receita Federal o valor das parcelas
confirmadas foi igual à zero, ou seja, indica a não comprovação da CSLL paga pelo
regime estimado a título de antecipação, o que seria um equívoco, pois os
pagamentos teriam sido efetuados, comprovados e anexados ao processo.
Requer a homologação das PER/DCOMP.
É o relatório.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901763/2011-21
3
Em sua decisão, a DRJ/RPO, por unanimidade de votos, houve por bem não
reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
constatação dos pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação das receitas
que ensejaram as retenções e comprovação contábil do valor devido na apuração
anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a improcedência da Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente pleiteia a reforma do julgado, para que seja reconhecido o crédito pleiteado e,
consequentemente, seja homologada a compensação.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora adotasse as providências
mencionadas na Resolução no 1301-001.108.
Em atendimento, foi confeccionado documento intitulado Informação EQAUD/SRRF
5a RF/RFB, que concluiu pela existência do direito creditório pleiteado.
Cientificado da diligência, o contribuinte concordou com o resultado, ratificando,
por conseguinte, seu pedido de integral provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901763/2011-21
4
Trata o presente processo de análise do Per/Dcomp no 24724.44579.200407.1.7.03-
6072, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
Saldo Negativo de CSLL de 2005, no valor de R$ 1.044.999,38, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, por entender
que não havia saldo negativo disponível, e, por consequência, não foram homologadas as
compensações declaradas.

Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, não
fora acolhida, concluindo por manter a decisão anterior, proferida pela DRF/RPO.
Diante disso, foi apresentado recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que decidiu converter o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 1301-001.108. Segue trechos a aludia Resolução:
Em seu recurso, além de renovar suas alegações, a Contribuinte fez anexar
documentos de fls 113 a 255, com intuito de demonstrar contabilmente a
existência do direito creditório em litígio.
Compulsando tais documentos mencionados, em tese, verifico que eles podem
comprovar o direito creditório postulado. E, como sobre eles não se manifestou a
Unidade de Origem, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam
convertidos em diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes
providências.
i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de prova, a
apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901763/2011-21
5
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Em atendimento, foi confeccionado documento intitulado Informação EQAUD/SRRF
5a RF/RFB, que assim concluiu:
14. Sendo assim, do cotejo da CSLL devida no final do ano-calendário 2005 (R$
2.157.311,54) com a estimativa de CSLL recolhida no curso do mesmo período (R$
3.447.555,96), certifica-se que o Interessado apurou Saldo Negativo de CSLL no
ano-calendário 2005 de R$ 1.290.244,42 e, por essa razão, tem direito a exercer a
íntegra
do
crédito
de
R$
1.044.999,38
informado
na
DCOMP
no
24724.44579.200407.1.7.03-6072, fls. 6 a 10.
Cientificado da diligência, o contribuinte concordou com o resultado, ratificando,
por conseguinte, seu pedido de integral provimento do seu recurso.
Logo, aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente controvérsia,
vê-se que houve, de fato, apuração de Saldo Negativo de CSLL no ano-calendário 2005, no valor de
R$ 1.044.999,38, informado na DCOMP no 24724.44579.200407.1.7.03-6072, fls. 6 a 10.
Conclusão
Diante disso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório postulado no valor de R$ 1.044.999,38, homologando-se as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 341
DF CARF MF
Original